Tribunal: STJ
Processo: 5000196-35.2021.4.04.7004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2100238 - PR (2023/0354163-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MAICON RAFAEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. DIREÇÃO
DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE
PRESQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356
/STF E 7/STJ. PENA PECUNÁRIA.
. PROPORCIONALIDADE.
QUANTUM
PENA DE INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
IMPROVIDO.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do
Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em
termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou
cumulativamente, o que não se verifica no caso.
2. No que diz respeito ao pleito de aplicação do concurso formal, conforme
assentado no acórdão embargado, a tese defensiva, da forma como trazida
no recurso especial, não foi tratada de forma específica na origem, o que
evidencia a ausência do necessário requisito do prequestionamento
(Súmulas n. 282 e 356/STF). E, ainda que se ultrapassasse tal óbice, a
mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado quanto à
existência de desígnios autônomos exigiria o reexame das provas, o que é
vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal de origem é
soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7
/STJ e 279/STF).
3. Ainda, quanto às penas pecuniária e de inabilitação para dirigir veículo
automotor, o ora embargante deixou de impugnar, nas razões do agravo
regimental, fundamento da decisão agravada, atraindo a aplicação do óbice
previsto na Súmula n. 182 desta Corte, em tais pontos.
4. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA50847205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:50
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 40015a25-1276-443f-99b9-fcf530ca7dc3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/09/2025
24/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:50
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 40015a25-1276-443f-99b9-fcf530ca7dc3

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2100238 - PR (2023/0354163-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MAICON RAFAEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. DIREÇÃO
DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE
PRESQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356
/STF E 7/STJ. PENA PECUNÁRIA.
. PROPORCIONALIDADE.
QUANTUM
PENA DE INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
IMPROVIDO.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do
Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em
termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou
cumulativamente, o que não se verifica no caso.
2. No que diz respeito ao pleito de aplicação do concurso formal, conforme
assentado no acórdão embargado, a tese defensiva, da forma como trazida
no recurso especial, não foi tratada de forma específica na origem, o que
evidencia a ausência do necessário requisito do prequestionamento
(Súmulas n. 282 e 356/STF). E, ainda que se ultrapassasse tal óbice, a
mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado quanto à
existência de desígnios autônomos exigiria o reexame das provas, o que é
vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal de origem é
soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7
/STJ e 279/STF).
3. Ainda, quanto às penas pecuniária e de inabilitação para dirigir veículo
automotor, o ora embargante deixou de impugnar, nas razões do agravo
regimental, fundamento da decisão agravada, atraindo a aplicação do óbice
previsto na Súmula n. 182 desta Corte, em tais pontos.
4. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA50557907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:35
Código de Controle do Documento: eeeae0e5-da75-48aa-87ea-f26b8e27c45e

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAICON RAFAEL DOS
SANTOS contra acórdão assim ementado (e-STJ fl. 475):
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DESCAMINHO. CRIME AMBIENTAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM
HABILITAÇÃO.
CONCURSO
FORMAL.
AUSÊNCIA
DE
PRESQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356/STF
E 7/STJ. PENA PECUNÁRIA.
. PROPORCIONALIDADE. PENA
QUANTUM
DE INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 283/STF. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO
IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N. 7/STJ E 282 E 356/STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
IMPROVIDO.
1. No que diz respeito ao pleito de aplicação do concurso formal, a tese
defensiva, da forma como trazida no recurso especial, não foi tratada de
forma específica na origem, o que evidencia a ausência do necessário
requisito do prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356/STF). E, ainda que
se ultrapassasse tal óbice, a mudança da conclusão alcançada no acórdão
impugnado quanto à existência de desígnios autônomos exigiria o reexame
das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o
Tribunal de origem é soberano na análise do acervo fático-probatório dos
autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).
2. Quanto às penas pecuniária e de inabilitação para dirigir veículo
automotor, o agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão
agravada, atraindo a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182 desta
Corte Superior. Precedentes.
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

O embargante alega, em resumo, que (e-STJ fl. 489):
Emérito Ministro, com o devido respeito a Vossa Excelência, verifica-se
omissão na r. decisão que negou provimento ao Agravo Regimental.
Isso porque, data máxima vênia, a referida decisão limitou-se a reproduzir os
fundamentos constantes na decisão que não conheceu o Recurso Especial,
sem, contudo, enfrentar de forma específica as alegações trazidas pela
defesa no Agravo Regimental. Trata-se de omissão relevante, com a devida
vênia, na medida em que os pontos suscitados foram ignorados, apesar de
sua pertinência e potencial aptidão para infirmar os fundamentos
anteriormente adotados.
Importa destacar que o Agravo Regimental rebateu todos os argumentos da
decisão que não conheceu o Recurso Especial, na medida em que:
a) Demonstrou a efetiva realização do cotejo analítico, com a colação de
trechos do Recurso Especial, comprovando a divergência entre o Acórdão
Documento eletrônico VDA50557907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:35
Código de Controle do Documento: eeeae0e5-da75-48aa-87ea-f26b8e27c45e

recorrido e os paradigmas indicados. Mais a mais, restou pontuado que tais
comparações foram desenvolvidas de maneira mais ampla e detalhada no
tópico destinado ao mérito do Recurso Especial.
b) Evidenciou que os pedidos realizados não esbarram no óbice às Súmulas
no 282 e 386 do STF, eis que todas as alegações estão consignadas no
Acórdão vergastado.

Assim, "requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos,
corrigindo-se a referida omissão, oportunidade em que o Agravo Regimental deverá
(e-STJ fl. 495).
ser analisado novamente"
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, que não se fazem
presentes no caso em análise.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se percebe no aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn 613/SP, Rel. Ministro
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
03/02/2016

Documento eletrônico VDA50557907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:35
Código de Controle do Documento: eeeae0e5-da75-48aa-87ea-f26b8e27c45e

Pois bem. Conforme assentado no acórdão ora embargado, no que tange ao
concurso formal, a argumentação de que, "quando os tipos de produtos são diversos,
mas o ato de transportar é um mesmo e único, não há falar em existência de duas
, do modo como ora debatida no apelo extremo, não foi
condutas, mas de uma única"
tratada
na origem e não houve a oportuna provocação do exame
de forma específica
da quaestio por meio de embargos de declaração, sendo patente a falta de
prequestionamento. Destarte, no ponto, tem incidência a vedação prescrita nas
Súmulas n. 282 e 356/STF.
Ademais, a mudança da conclusão alcançada pela instância ordinária
quanto à existência de desígnios autônomos exigiria o reexame das provas, o que é
vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal
é soberano na
a quo
análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).
Por fim, repiso que, nas razões do agravo regimental outrora interposto, o
embargante não se insurgiu, de forma específica, contra os fundamentos delineados
na decisão monocrática outrora agravada acerca das penas pecuniária e de
inabilitação para dirigir veículo automotor, a atrair a incidência da Súmula n. 182/STJ,
por analogia.
Desse modo, não há que se falar em omissão no julgado.
Percebe-se, isto sim, uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50557907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:35
Código de Controle do Documento: eeeae0e5-da75-48aa-87ea-f26b8e27c45e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.100.238 / PR
Número Registro: 2023/0354163-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50001963520214047004 50056737320204047004
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAICON RAFAEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAICON RAFAEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: DIHEYSON ADALBERTO FURLAN CUNHA - PR062917
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50818748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:17
Código de Controle do Documento: dd265fdd-955f-4170-bec5-c4a9e4b75469

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:17
Código de Controle do Documento: dd265fdd-955f-4170-bec5-c4a9e4b75469